Tribunal: TJMT
Processo: 1067096-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067096-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZORAIDE DA COSTA FELICCIANA - CPF: 304.429.401-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO COBAP. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUTORIZAÇÃO JUNTADO EM DEFESA. SIMILITUDE ENTRE A ASSINATURA DA PARTE AUTORA CONSTANTE NO CONTRATO COM AS DEMAIS ASSINATURAS CONSTANTES NOS AUTOS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante da autorização para desconto de contribuição foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

estado DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067096-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Zoraide da Costa Felicciana

Recorrido(s):

Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO POR

JULGAR IMPROCEDENTES
os

pedidos iniciais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Também
CONDENO
o autor por litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, arts. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizada, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, acrescida de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em reportagens por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processuais.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias

O caso em destaque se refere a descontos em benefício previdenciário denominados "contribuição SINDICATO/COBAP, no valor de R$ 10,45 e, posteriormente, majorados para R$ 13,20, totalizando a importância de R$ 445,02. Requer, ao final, a devolução em dobro e indenização pelos danos morais sofridos.

Em sua contestação a empresa requerida dispõe que não é obrigatório se associar a empresa requerida, contudo se aceitar os descontos são efetuados. Trouxe elementos probatórios (contrato assinado). No mérito requer total improcedência dos pedidos da peça inicial.

Analisando o contrato trazido pelo réu, não se pode afirmar que não foi aposta pela Autora, pois a assinatura guarda muita semelhança com as demais grafias apostas nos autos.

Da mesma forma, não há como garantir que o Requerido tenha fraudado o contrato.

E, como a Autora nega terminantemente a assinatura do contrato, entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada na autorização para descontos da contribuição no benefício da Autora, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSINATURAS SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO.

Havendo a juntada de documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício. Reformada, pois, a sentença que julgou improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade de perícia grafotécnica.

(N.U 1002764-55.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e,
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil e, por consequência afasto a condenação por litigância de má-fé e seus consectários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024